Tribunal: TJDFT
Processo: 0708088-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708088-62.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: NANCY GARDENIA DE ARAUJO BRANCO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: NANCY GARDENIA DE ARAUJO BRANCO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intimem-se os embargados para apresentarem resposta aos embargos de declaração opostos. P. I. Brasília - DF, 18 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora